Tribunal: TJSP
Processo: 1017660-27.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Base de cálculo – Cômputo do PIS e da COFINS – Legitimidade – Mero repasse econômico – Entendimento do C. STJ e desta Eg. Câmara – Inaplicabilidade do Tema no 69 do Eg. STF – Precedentes – R. sentença mantida – Recurso desprovido.